Tribunal: TJPA
Processo: 0809252-05.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809252-05.2022.8.14.0051

APELANTE: MARCILIO PRADO DE AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR).

2. Na hipótese dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e vias de fato imputado ao réu, pelo depoimento seguro e coerente da vítima em juízo, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

3. Ressalte-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (REsp n. 1.712.678/DF), como se deu na espécie.

4. Outrossim, a contravenção penal de vias de fato, diferentemente do crime de lesões corporais, nem sempre deixa vestígios aparentes, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito, podendo a materialidade, em tais casos, ser constatada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP), hipótese retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto contra sentença que condenou o réu MARCILIO PRADO DE AGUIAR à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática dos delitos tipificados no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147,
caput
, do CP, em concurso material de crimes, c/c art. 7°, inciso I, da Lei n° 11.340/2006 (ID 18786562).

O réu apela requerendo sua absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sob a alegação de que a condenação foi baseada unicamente na palavra da vítima e que inexiste prova apta a demonstrar que a ofendida foi lesionada (ID 18786576).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da sentença apelada (ID 18786580), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19976276).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não merece provimento.

O caso é de apelante condenado pela contravenção penal de vias de fato e crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-namorada, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Cleijorlane de Sousa Ribeiro relatou em juízo, de forma segura e detalhada, as agressões físicas e ameaças proferidas pelo réu, conforme consignado na sentença:

“[...] que no dia dos fatos, eles ainda estavam juntos; que o acusado ficou por quatro dias sumido, e a depoente, preocupada, foi até a mãe de Marcílio “querer saber onde ele tava”; que o celular dela havia sumido e ela acreditava que o acusado era quem tinha levado o aparelho; que sabia que ele quem tinha levado, pois na sua casa só moravam ela, o acusado e seus filhos; que ela trabalha o dia todo e só chega de noite, e não tinha seu celular para falar com suas filhos; que o celular ficava em casa para que ela tivesse contato com seus filhos; que no seu trabalho ela não pode usar o celular; que seu filho mais velho, de quinze anos, lhe contou que o acusado havia ido mais cedo até a residência e talvez tivesse levado o celular; que imaginava que o acusado iria voltar, mas ele demorou e sumiu quatro dias; que a mãe do acusado disse que ele nem tinha aparecido em sua casa; que começou a ligar para seu telefone “preocupada, desesperada, pois não sabia o que tinha acontecido”; que a mãe do acusado também ligava; que as mensagens eram visualizadas, a pessoa estava online e não respondia; que na madrugada de sexta pra sábado, o acusado respondeu as mensagens; que a mãe do acusado lhe disse que o acusado apareceu e estava na sua casa; que respondeu à sogra que iria até o local quando saísse do trabalho; que isso era meio dia do sábado; que estava muito chateada com o acusado; que ficou “esses quatro dias sem nada em casa”, pois seu celular contém os aplicativos de banco; que ficou muito aborrecida com o acusado; que disse que só queria o seu celular e não queria conversa; que a mãe do acusado pediu que ela fosse pegar o celular, pois Marcílio estava dormindo; que por volta de meio dia e meia, ela foi andando até a casa dos pais do acusado, no bairro Jardim Santarém, perto do Parque da cidade; que a mãe do acusado lhe recebeu, abriu o portão e disse para que ela “não fizesse barulho, vai lá e pega, porque ele chegou daquele jeito”; que acredita que o acusado estava sob efeito de bebidas alcoólicas; que o acusado usa entorpecentes; que chegou a flagrar o acusado usando drogas na sua casa; que ela disse para o acusado não usar drogas na frente de seus filhos, pois achava isso errado; que desde essa ocasião o acusado ficou chateado com ela e não gostava que ela o reprimisse; que não sabia quais eram as amizades do acusado; que após a depoente entrar na casa da mãe do acusado, por dentro do quarto desta, chegou até o quarto em que o acusado estava dormindo; que quando ela abriu a porta, o acusado ouviu o barulho e acordou; que Marcílio levantou, pegou o telefone dela e não queria lhe entregar o aparelho; que ela dizia a ele que só queria pegar seu telefone; que o acusado também estava com seu cartão do banco, pois tinha pedido a ele que pagasse a conta de energia elétrica dela; que confiava no acusado, pois estava convivendo maritalmente com ele; que não deu autorização para que o acusado pegasse o celular; que ele disse que ia dar, mas era pra ela esperar; que ela pediu que ele não a procurasse mais e “não queria mais conversa” com o acusado; que ele pegou o seu celular e passou a apagar todos os aplicativos do aparelho; que o acusado lhe deu o celular;
que na hora em que ela ia pegar o telefone, o acusado, que é tem porte físico grande, foi pra cima dela e colocou a mão na sua boca para que ela não fizesse barulho; que o acusado começou a agredi-la e chamar palavrões; que mandou ela calar a boca, pois sua genitora era doente; que a empurrou contra a parede para que ela fizesse silêncio
; que conseguiu pegar o celular e seu cartão e saiu; que nesse momento a mãe do acusado quis saber o que tinha acontecido; que o acusado mexeu e zerou sua conta todinha; que a mãe do acusado sabe que o acusado era usuário de drogas; que ela pediu que a ofendida se acalmasse;
que a depoente disse que iria denunciá-lo; que o acusado ouviu isso e “veio correndo” do quarto, empurrando-a pra rua, lhe xingando, querendo que a depoente abrisse o portão rápido; que estava trancado; que a genitora do acusado gritava “para com isso”; que o acusado dizia para que a depoente calasse a boca, pois sua mãe era doente; que a mãe do acusado tentou contê-lo, pois “viu que o negócio estava sério”; que o acusado xingou a própria mãe; que o acusado “quis tentar tirar uma pedra do cimento da calçada, meio deslocada” para lhe acertar; que ela correu;
que tinha um mototaxista na esquina, que a levou na delegacia; que na seccional lhe orientaram a ir na DEAM na segunda feira;
que o acusado lhe pegou pelos braços, lançou-a para a frente, e em seguida ela correu, pois sabia que o acusado estava embriagado e iria bater nela; que ela não queria apanhar;

que o acusado realmente ameaçou de bater nela; que o acusado lhe pegou pelos braços com força; que o acusado apertou seus braços em tom de ameaça, pois a intenção do acusado era que ela ficasse calada; que confirma que o acusado chegou a tirar a pedra do cimento e não arremessou contra ela em razão da genitora do acusado ter o segurado abraçando; que o acusado fez a menção com os braços que ia tacar a pedra contra ela; que o acusado dizia coisas como “vai te embora daqui, desgraçada, vagabunda”;
que mesmo quando ela já estava na rua, o acusado continuou lhe xingando, provavelmente por causa da mãe dele; que a mãe do acusado tentou amenizar as coisas; que a mãe do acusado tem por volta de sessenta anos e é idosa.” (ID 18786562).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do crimes de vias de fato e ameaça, conforme destacado na decisão objurgada:

Contravenção penal de vias de fato

A contravenção de
vias de fato
trata-se de infração penal que ameaça à integridade física da vítima através da prática de atos de ataque ou violência, desde que não resulte em lesões corporais. São os atos agressivos de provocação praticados contra alguém. Servem como exemplos os atos de:
empurrar
, sacudir,
apertar partes do corpo
, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, dar socos ou pontapés, arremessar objetos, e demais atos que não cheguem a causar lesão corporal, sendo a evidência, o caso dos autos.

Isso porque a ofendida
relatou de forma segura
que teve, por seguidas vezes, os braços fortemente apertados pelo seu ex-companheiro, Marcílio Prado de Aguiar.

Ressalta-se a intenção do acusado, de fazer que a ofendida se calasse e parasse de reclamar por ele ter pegado seu aparelho celular e cartão bancário, sumindo com os objetos por cerca de quatro dias.

No mesmo sentido, digno de nota é o trecho do depoimento em que a vítima afirmou que tais apertões
foram em um contexto ameaçador, restando claro que a intenção do denunciado não era simplesmente segurá-la para lhe conduzir pacificamente até a porta de saída, considerando ainda que, concomitantemente, ele proferia xingamentos contra ela.
Deve, portanto, o acusado ser responsabilizado pela prática das vias de fato.

Crime de ameaça

O crime de
ameaça
não deixa vestígios, é de natureza formal e sua consumação se verifica quando a vítima é tomada por justificado temor no instante em que toma conhecimento da ameaça, pouco importando a real intenção do autor em fazer valer sua promessa, pois basta que o agente queira intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo, sendo que esses requisitos estão presentes na espécie. [...]

Constata-se aqui, cristalinamente, a ocorrência de tal delito, ao passo que a ofendida narrou que o acusado lhe prometeu causar lesões corporais. Tanto é, que ela relatou ainda ter se sentido atemorizada ao ver que Marcílio saiu do quarto e foi “correndo” em sua direção, logo após ter ouvido que a companheira iria comunicar os fatos à autoridade policial.

Dessa forma, a autoria de ambos os delitos encontra-se evidenciada nos autos, vez que não restam dúvidas sobre o fato de ter o réu ameaçado e agredido a vítima. (ID 18786562)

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (vide STJ,

AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca;

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Outrossim, importante ressaltar que “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n.

1.422.430/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro).

Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Relator Ministro Nefi Cordeiro).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2024